Tribunal: STF
Processo: ARE 1368715
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 31.126, de 2.5.2022 (eDOC 701, p. 1), o ora embargante afirma, em síntese, o seguinte:



    “(...)



    Primeiramente, cumpre observar que não se desconhece a previsão contida no § 2º do art. 131 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. 



    No entanto, também é de conhecimento destes causídicos o disposto no art. 21-B, § 3º, do RISTF: 



    Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    [...] 



    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020) 



    Ou seja, existe previsão expressa no Regimento Interno desta SUPREMA CORTE possibilitando o encaminhamento do processo para julgamento presencial em caso de pedido de destaque feito por qualquer Ministro, o que, s.m.j., permite a retirada do feito em questão da sessão de julgamento virtual para que seja submetido a julgamento presencial, admitindo-se, nesse caso, a desejada sustentação oral.” (eDOC 701, p. 2)



    Ao final, “requer seja o feito retirado da sessão virtual designada para 13/5/2022 a 20/5/2022, com a consequente inclusão na próxima sessão de julgamento presencial, permitindo-se a realização de sustentação oral, com supedâneo no art. 21-B, § 3º, do RISTF e à luz dos princípios da oralidade, da ampla defesa e do contraditório”(eDOC 701, p. 3).



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; mais recentemente: HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; dentre outros.



    Além disso, consoante reafirmado pela Segunda Turma ao julgar o HC 207.078 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2021, “A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes.”.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente